Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-76.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008002-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE JUNIO DE ALMEIDA SABINO - CPF: 105.876.396-28 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008002-76.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado nº
1008002-76.2025.8.11.0003

Recorrente:
André Juinio de Almeida Sabino

Recorrido:
Viação Motta Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço, resultante em atraso significativo no transporte rodoviário de passageiros. O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), referentes a gastos com alimentação durante o atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso, permitindo, ou não, sua majoração, e (ii) determinar se é possível acolher o pedido de condenação por danos materiais, uma vez que o pedido foi formulado exclusivamente em sede recursal, configurando inovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário é incontroversa, uma vez que restou demonstrado que o veículo apresentou defeito mecânico, ocasionando um atraso superior a 12 horas no trajeto, sem a devida assistência aos passageiros. A empresa de transporte não contestou os fatos alegados, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações do recorrente.

4.

A falha na prestação de serviço configura ato ilícito e impõe à empresa o dever de indenizar os danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, a análise dos autos revela que, embora o recorrente tenha mencionado gastos com alimentação durante o atraso, não houve pedido expresso de condenação da empresa ao pagamento desses valores na petição inicial. Sendo assim, o pedido de danos materiais formulado apenas na fase recursal configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, não sendo possível sua apreciação nesta instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Quanto à majoração da indenização por danos morais, a falha na prestação de serviço ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral. O atraso significativo, aliado à ausência de qualquer assistência durante o período de espera, causou transtornos e angústias ao recorrente, merecendo reparação.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença a título de danos morais não é suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo recorrente nem para cumprir a função pedagógica da indenização. A jurisprudência dos tribunais superiores e das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aponta que, em casos análogos, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira a refletir a gravidade do ato ilícito e a extensão do dano, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a majoração da indenização para R$ 4.000,00 é adequada, considerando a gravidade do atraso, a ausência de assistência ao consumidor e a necessidade de desestimular práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, que ocasiona atraso significativo e a ausência de assistência adequada aos passageiros, configura dano moral indenizável.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando o valor arbitrado na sentença for insuficiente diante da gravidade do dano.

3.

O pedido de indenização por danos materiais formulado exclusivamente em sede recursal constitui inovação recursal, sendo incabível sua análise nesta instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil Brasileiro, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei nº 9.099/95, artigos 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008002-76.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado nº
1008002-76.2025.8.11.0003

Recorrente:
André Juinio de Almeida Sabino

Recorrido:
Viação Motta Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
André Juinio de Almeida Sabino.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 302279861):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 302279864)
:
pugna pela
reforma da sentença para ser majorado o
quantum
indenizatório e para que seja dado provimento ao pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1008002-76.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado nº
1008002-76.2025.8.11.0003

Recorrente:
André Juinio de Almeida Sabino

Recorrido:
Viação Motta Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
adquiriu passagens de ônibus saindo de Rondonópolis-MT com destino a Belo Horizonte-MG, com conexão em Campo Grande-MS, com previsão de chegada ao destino final no dia 21/12/2024, por volta das 00h30.

No entanto, durante o trajeto, o veículo apresentou problemas mecânicos na cidade de Coxim-MS, deixando os passageiros à mercê por aproximadamente 10 horas, sem qualquer assistência adequada. Em razão desse incidente, o recorrente só conseguiu chegar ao seu destino no dia 21/12/2024, por volta das 13h00, com atraso de 12h30.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que restou incontroverso o alegado pelo autor, conforme os “ticket” das passagens adquiridas em Id. 302279546 e I.

302279547, os vídeos Id. 302279851, Id.

302279548, Id.

302279549 e as conversas via aplicativo de mensagem junto à empresa recorrida (Id.

302279854).

A recorrida, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou defesa, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações fáticas apresentadas pelo recorrente.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC q
ue dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O recorrente pleiteia em sede recursal no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), referente a gastos com alimentação durante o período de atraso.

Contudo, após detida análise da petição inicial, consta-se que não houve pedido específico de indenização por danos materiais no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Embora o recorrente tenha mencionado na inicial que realizou gastos com alimentação durante o atraso e trazido aos autos o comprovante, não formulou pedido expresso de condenação por danos materiais.

Dessa forma, o pleito de condenação por danos materiais formulado somente em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, não sendo possível sua apreciação nesta fase processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, tenho que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a falha na prestação de serviço é incontroversa, tendo em vista que a recorrida não apresentou defesa nem compareceu à audiência de conciliação. Além disso, a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo dano moral indenizável.

O atraso de mais de 12 horas, aliado à falta de assistência adequada durante todo esse período, evidencia grave falha na prestação de serviço de transporte, capaz de causar angústia e transtornos significativos ao consumidor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL.
ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, permitindo ou não sua majoração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo em vista o expressivo atraso na viagem e o reconhecimento expresso na sentença, sem impugnação pela parte contrária.4. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório.6. Considerando o tempo de atraso (13h35min), a natureza da atividade, a reprovabilidade da conduta da empresa e os parâmetros adotados em casos análogos, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os fins da reparação civil.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica, admitindo majoração quando o valor arbitrado for insuficiente diante da gravidade do dano.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1º, e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024.(N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Belo Horizonte-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia 23/06/2024 às 22h10mim, com chegada prevista para as 03h00min do dia 25/06/2024. Informa que, pouco tempo após algumas horas de viagem, o ônibus apresentou falhas, sendo necessário realizar uma parada, a qual durou cerca de seis horas. Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois que outro ônibus chegou ao local, não tendo a empresa prestado nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC nº 2024062416310188307.Assevera que só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 09h00min do dia 25/06/2024.O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final.O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELIANA RODRIGUES DE PINA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator(N.U 1049057-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025